Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISTA EM CONTRATO. TARIFA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. TARIFA DE ADITAMENTO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA E NÃO PROPORCIONAL.
1. Verificando-se que as provas vindicadas pelos apelantes/embargantes mostram-se desnecessárias à solução da controvérsia, não há que se cogitar acerca da ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato de o juízo monocrático ter indeferido a sua produção.
2. Não se pode prejudicar o credor, beneficiando o devedor com o instituto da prescrição, se ocorreram inúmeras diligências para a localização das partes e a demora na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário (Enunciado no 106 de Súmula do STJ). Precedentes desta Corte.
3. Restando demonstrado que a capitalização de juros foi pactuada entre as partes, mostra-se cabível sua cobrança (Enunciados no 539 e 541 de Súmula do STJ).
4. As tarifas de substituição de garantia e aditamento de contrato estão previstas no rol das tarifas passíveis de cobrança pelas Instituições Financeiras (a Resolução no 3.919, de 25/11/2010, do Banco Central do Brasil). Logo, legítima sua incidência.
5. Nos termos do art. 86, caput, do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Prejudicial de mérito afastada. Deu-se parcial provimento ao recurso.